Tribunal: TJMT
Processo: 1010958-48.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010958-48.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), HAILTON SANTOS DA SILVA - CPF: 815.497.681-15 (EMBARGANTE), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
ENCARGOS MORATÓRIOS
. VÍCIOS
INDEMONSTRADOS
. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE. ARESTO MANTIDO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a procedência de ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, nos quais o embargante sustenta omissão quanto à preclusão da discussão sobre nulidade da notificação extrajudicial e quanto à alegada nulidade dos juros moratórios de 6% ao mês, com pedido de prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao reconhecer a preclusão da discussão acerca da nulidade da notificação extrajudicial, à luz de matéria de ordem pública; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à análise da alegada nulidade absoluta dos juros moratórios aplicados ao contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão não é omisso quanto à nulidade da notificação extrajudicial, pois fundamenta expressamente que a matéria já foi decidida em agravo de instrumento com trânsito em julgado, impedindo sua rediscussão no mesmo processo.

A possibilidade de conhecimento de matéria de ordem pública a qualquer tempo encontra limite na preclusão consumativa e na coisa julgada quando há decisão anterior definitiva sobre a questão.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça veda a reapreciação de matéria já decidida com trânsito em julgado, ainda que de ordem pública.

Não há omissão quanto aos juros moratórios, pois o acórdão aplica o entendimento do STJ (Tema Repetitivo 28), segundo o qual apenas a abusividade dos encargos na fase de normalidade contratual descaracteriza a mora.

Eventual abusividade dos encargos de inadimplência não afasta a mora, podendo ensejar apenas recálculo do débito em ação própria ou liquidação.

A ausência de prova de pagamento das parcelas vencidas ou de purgação da mora impede o afastamento dos efeitos da mora já constituída.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou correção de
error
in
judicando
, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A matéria de ordem pública não pode ser rediscutida quando já decidida com trânsito em julgado no mesmo processo. 2. A abusividade de encargos na fase de inadimplência não afasta a mora nem impede a busca e apreensão. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
.
1.022, 485, IV e § 3º, 502 e 505; CDC, art. 51, IV; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1.424.168/RJ, Quarta Turma; STJ, Tema Repetitivo 28; TJ-RS, ED nº 71006492177, Rel. Juliano da Costa Stumpf, j. 21/11/2016.

R E L A T Ó R I O

E
D

1010958-48.2025.8.11.0041

HAILTON SANTOS DA SILVA
X
BANCO VOLKSWAGEN S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por HAILTON SANTOS DA SILVA contra acórdão que negou provimento ao
seu
recurso de
A
pelação, mantendo a sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A.

O embargante alega a existência de omissões no acórdão, requerendo seu saneamento para fins de prequestionamento da matéria federal. Sustenta que o julgado foi omisso quanto à aplicação dos artigos 485, IV, e § 3º, 502 e 505 do Código de Processo Civil, ao considerar preclusa a discussão sobre a nulidade da notificação extrajudicial, matéria que, segundo o embargante, seria de ordem pública e cognoscível a qualquer tempo.

Aduz, ainda, que o acórdão foi omisso ao não enfrentar a tese de que os juros moratórios de 6% ao mês representariam nulidade absoluta, e não mera abusividade, deixando de se manifestar sobre a aplicação dos artigos 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor e 422 do Código Civil.

P
osto isso, p
ugna pelo
provimento dos presentes embargos

para
que seja
m
s
anados os vícios apontados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes p
ares
:

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, o embargante aponta supostas omissões no acórdão quanto à aplicação de dispositivos legais, com o objetivo de prequestionamento da matéria federal.

Quanto à primeira alegação, referente à preclusão da discussão sobre a nulidade da notificação extrajudicial, não há omissão a ser sanada. O acórdão foi claro ao fundamentar que a questão já havia sido objeto de análise por este Tribunal no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1009693-37.2025.8.11.0000, cujo acórdão transitou em julgado.

Não obstante, para fins de prequestionamento, esclareço que não houve violação aos artigos 485, IV, e § 3º, 502 e 505 do CPC. Isso porque, embora as matérias de ordem pública possam ser conhecidas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, tal regra encontra limite na preclusão consumativa e na coisa julgada formal quando a questão já foi expressamente decidida em momento anterior no mesmo processo.

No caso, a validade da notificação extrajudicial foi expressamente analisada e decidida no julgamento do agravo de instrumento, com trânsito em julgado, o que impede sua rediscussão no mesmo processo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça citado no acórdão embargado:
"Não obstante as matérias de ordem pública possam ser apreciadas a qualquer momento nas instâncias ordinárias, a existência de anterior decisão sobre a mesma questão, (...), impede a sua reapreciação, no caso, por existir o trânsito em julgado da mesma, estando assim preclusa sua revisão" (STJ - QUARTA TURMA -
AgInt
no REsp 1424168/RJ).

Quanto à segunda alegação, referente à suposta nulidade absoluta dos juros moratórios de 6% ao mês, também não há omissão a ser sanada. O acórdão foi expresso
ao aplicar o entendimento firmado pelo S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
no Tema Repetitivo 28, segundo o qual apenas a abusividade nos encargos do período da normalidade contratual tem o efeito de descaracterizar a mora.

Ademais, o
acórdão
foi claro ao dispor que

"eventual abusividade nos encargos de inadimplência poderia, no máximo, ensejar o recálculo do saldo devedor em eventual ação revisional ou na fase de liquidação, mas não afasta a mora que autoriza a busca e apreensão"
.

Ainda, a decisão não deixou dúvidas ao constar que
“
o embargante não comprovou ter efetuado o pagamento das parcelas vencidas ou a purgação da mora pelo valor incontroverso, o que seria necessário para afastar os efeitos da mora já constituída.
”

Assim, como se vê, não foi demonstrada qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, como exige o art. 1.022, II do CPC, mas tão somente o suposto
error
in
judicando
,

que teria decorrido de valoração equivocada do acervo probatório; cuja correção, como se sabe, deve ser pleiteada através das vias recursais adequadas.

Portanto, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE. REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.”
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento:
21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026